Tribunal: TJDFT
Processo: 0008639-04.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0008639-04.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA APELADO: IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOAO BATISTA RODRIGUES BARBOSA, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E S P A C H O Apesar de a apelação de ID 46374754 ter sido interposta em nome da autora CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG-D, constando nos autos seus respectivos atos constitutivos e procuração (ID 46374730), verifica-se que, na autuação realizada nesta instância recursal, a autora está cadastrada como EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Ante o exposto, intime-se a autora, a fim de que, em 5 dias, esclareça a diferença de denominação empresarial e, se o caso, regularize sua representação processual. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora